Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708016-81.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELA AUGUSTA SOUSA REZENDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, não há vinculação a eventual manifestação do Juízo de origem neste ponto. Consoante a jurisprudência do STJ, o benefício da assistência judiciária gratuita depende de expresso pedido da parte, sendo vedada sua concessão de ofício pelo juiz. O custeio da causa por advogado dativo, deferido pelo Juízo a quo, não expressa automática concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, devendo ser demonstradas as condições necessárias para a obtenção dos efeitos deste benefício, previstos em lei. Na interposição do recurso inominado (Id.63989932 ), a parte recorrente juntou documento (ID n.o 63989934) que não comprova sua condição de hipossuficiência, uma vez que esta aufere renda mensal líquida superior a R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) não se qualificando, deste modo, como hipossuficiente. Assim, considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça à recorrente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridas ( cujo prazo é contado minuto a minuto, não se interrompendo aos sábados, domingos e feriados) para recolhimento do preparo, composto das custas processuais mais preparo strictu sensu (art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais), sob pena de deserção, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei 9099/95, in verbis: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. § 2o Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias". Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora